Tribunal: STF
Processo: RE 1260515
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL E ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. LICENÇA- PRÊMIO POR ASSIDUIDADE MP N° 1.522/96 CONVERTIDA LEI N° 9.527/97. MATÉRIA QUE NÃO É EXCLUSIVA DE LEI COMPLEMENTAR. CONSTITUCIONALIDADE DE MUDANÇA POR LEI ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 1. O vínculo entre o servidor e a Administração é de natureza estatutária, definido em lei, que pode ser alterado ulteriormente, sem que possa se invocar a proteção do direito adquirido para tornar imutável o regime jurídico que disciplina os direitos e vantagens de determinada carreira profissional. Apenas os direitos cujas as condições para concessão já haviam sido atendidas no momento alteração legal podem ser protegidos pelo princípio do direito adquirido. 2. A Lei Complementar n. 73/93 trata especialmente da organização institucional da advocacia pública, dispondo sobre a organização institucional e funcionamento da Advocacia -Geral da União (que compreende Advogado-Geral da União, a Procuradoria-Geral da União e a da Fazenda Nacional, entre outros). No que toca aos direitos e deveres dos membros dessas carreiras, não há prescrição expressa nessa lei, visto que não se tratava de matéria peculiar a esse diploma legislativo. Há apenas alusão no artigo 26 de que os membros efetivos da Advocacia-Geral da União têm os direitos assegurados pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e nesta lei complementar (grifo nosso). Em suma, em matéria de direito e deveres, não foi conferido o status de lei complementar a essa questão. Houve tão-só a garantia de que os direitos dos servidores públicos em geral previsto na Lei 8.112/90 seriam passíveis gozo pelos membros da advocacia pública. 3. Tendo sido regularmente modificada a licença-prêmio por assiduidade para licença capacitação para o conjunto dos servidores públicos tal modificação também alcança os membros da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia Geral da União, visto que tal vantagem não constitui matéria restrita à lei complementar tampouco foi expressamente tratada na Lei Complementar 73/93 que apenas diz que os membros da advocacia pública têm os direitos assegurado pela Lei 8.112/90 ao conjunto dos servidores públicos. 4. Inversão da verba honorária. 5. Recurso conhecido e provido” (págs. 28-29 do documento eletrônico 4; grifos no original). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 46-53 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se a violação dos arts. 69 e 131 da mesma Carta. 
    Os recorrentes sustentam, em síntese, que,
    “[n]a medida em que o art. 26 da Lei Complementar nº 73/1993 assegurou aos Recorrentes a licença prêmio, tal como prevista originariamente no art. 87 da Lei nº 8.112/1990, aquele benefício foi incorporado aos membros da Advocacia Geral da União por força de Lei Complementar que se reportou à lei ordinária. Nesse tópico, a alteração procedida pelo art. 7º da Lei 9.5227/1997 é manifestamente inconstitucional” (pág. 104 do documento eletrônico 4).
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 9).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal de origem, apoiado no acervo probatório dos autos, assentou
    “[...] a inexistência de direito adquirido à licença a título de prêmio por assiduidade, eis que, quando da primeira edição da Medida Provisória n. 1.522, de 12/11/96, as apelantes não comprovam que contavam com 5 (cinco) anos de exercício, requisito indispensável para a obtenção do beneficio nos moldes da redação original do artigo 87 da Lei n.° 8.112/90” (pág. 25 do documento eletrônico 4). 
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
    Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dessa Corte, que não exige lei complementar para disciplinar os direitos e deveres dos membros da advocacia pública federal, não havendo que se falar em ofensa ao art. 131 da Constituição Federal, o qual estabelece a necessidade de lei complementar apenas para dispor sobre a organização e o funcionamento da Advocacia-Geral da União. Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:
    “Recurso Extraordinário. 2. Questões funcionais referentes à carreira da Procuradoria da Fazenda Nacional. Período de férias. Lei ordinária. Possibilidade. 3. Exigência de lei complementar apenas para dispor sobre sua organização e funcionamento (art. 131 da CF). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (RE 539.370/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549 , DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    Preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" afastada por tratar-se a Associação requerente de uma entidade representativa de uma categoria cujas atribuições receberam um tratamento constitucional específico, elevadas à qualidade de essenciais à Justiça. Precedentes: ADI nº 159, Rel. Min. Octavio Gallotti e ADI nº 809, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    Presente, de igual modo, o requisito da pertinência temática, porquanto claramente perceptível a direta repercussão da norma impugnada no campo de interesse dos associados representados pela autora, dada a previsão de ampliação do Quadro a que pertencem e dos efeitos daí decorrentes. 
    Não encontra guarida, na doutrina e na jurisprudência, a pretensão da requerente de violação ao art. 131, caput da Carta Magna, uma vez que os preceitos impugnados não afrontam a reserva de lei complementar exigida no disciplinamento da organização e do funcionamento da Advocacia-Geral da União. Precedente: ADI nº 449, Rel. Min. Carlos Velloso. 
    Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. 
    Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 2713/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno; grifei). 
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 954.968/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.135.612/SP, Rel Min. Alexandre de Moraes; e RMS 30.610/DF, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator